Tribunal: TJES
Processo: 0020316-66.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020316-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CAROLINE ANASTÁCIA DOS SANTOS NASCIMENTO contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de que o evento ocorrido — subtração de veículo anunciado na OLX por suposto interessado na locação — não configuraria furto com cobertura contratual, mas estelionato, excluído da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o evento caracteriza furto mediante fraude ou estelionato para fins de cobertura securitária; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação por parte da seguradora; (iii) determinar se são devidos danos morais e lucros cessantes em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe à fornecedora o dever de informação clara e adequada sobre os riscos e limitações contratuais (art. 6º, III, do CDC).

4.
A negativa de cobertura com base na distinção entre furto mediante fraude e estelionato é abusiva, pois impõe ao consumidor ônus técnico que não lhe cabe, sobretudo sem informação clara no momento da contratação (art. 51, IV, do CDC).

5.
O Boletim Unificado classificou o evento como furto de veículo, reconhecendo o uso de subterfúgio para a subtração, o que atrai a presunção de veracidade do documento público.

6.
Cláusula de exclusão, mesmo que válida, refere-se a atos do segurado ou seus prepostos, não abrangendo condutas de terceiros estranhos à relação contratual.

7.
Configurada a falha na prestação do serviço e a recusa indevida da cobertura, é devida indenização por danos materiais (100% da Tabela FIPE) e por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00.

8.
O pedido de lucros cessantes deve ser julgado improcedente, pois não há cláusula contratual prevendo tal cobertura, sendo a responsabilidade da seguradora limitada aos riscos expressamente pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O fornecedor de serviço securitário tem o dever de informar de forma clara e ostensiva as hipóteses de exclusão de cobertura, sob pena de nulidade da cláusula restritiva.

2.
A negativa de cobertura securitária baseada em interpretação unilateral do tipo penal do evento é abusiva quando diverge da qualificação oficial da autoridade pública.

3.
A responsabilidade da seguradora limita-se às coberturas expressamente previstas no contrato, não se estendendo, salvo previsão contratual, aos lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 0000691-88.2022.8.26.0601, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 28.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5348552-23.2018.8.09.0051, Rel. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 21.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível 0014419-28.2017.8.08.0035, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CAROLINE ANASTÁCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais e lucros cessantes, ajuizada em face de
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de inexistência de cobertura securitária para o evento narrado (negativa fundada na alegação de se tratar de estelionato, e não de furto, conforme fundamentos lançados na sentença de Id n. 14935941).

Em suas razões recursais, Id n. 14935942, a parte Apelante sustenta, em suma, que:
(i)
houve a contratação de cobertura securitária contra furto, com expectativa legítima de cobertura em caso de desaparecimento do veículo;
(ii)
o evento ocorrido caracteriza furto mediante fraude e não estelionato, não havendo contrato de locação celebrado, tampouco entrega definitiva do veículo ao terceiro;
(iii)
a negativa de cobertura foi genérica e posterior ao prazo inicialmente informado pela seguradora;
(iv)
houve falha no dever de informação e prestação de serviço, notadamente pela ausência de entrega do manual contratual e cláusulas claras no ato da contratação;
(v)
em decorrência da falha na prestação do serviço, é cabível a condenação em indenização por danos morais e lucros cessantes, tendo em vista o uso comercial do veículo.

Diante de tais argumentos, postula a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com condenação da Apelada ao pagamento da indenização securitária, danos morais e lucros cessantes.

Apesar de regularmente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 14935951.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CAROLINE ANASTÁCIA DOS SANTOS NASCIMENTO
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais e lucros cessantes, ajuizada em face de
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de inexistência de cobertura securitária para o evento narrado (negativa fundada na alegação de se tratar de estelionato, e não de furto, conforme fundamentos lançados na sentença de Id n. 14935941).

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Seguro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO em face de PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS (denominado na inicial como CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO).

A autora alegou ter contratado proteção veicular com a ré e, posteriormente, teve seu veículo subtraído em 28/05/2019. O sinistro ocorreu quando um indivíduo, apresentando-se como interessado em alugar o carro anunciado na plataforma "OLX", solicitou levar o veículo para um teste e não mais o devolveu. Após registrar o fato junto à autoridade policial e acionar a seguradora, teve o pagamento da indenização negado sob a justificativa de se tratar de "evento não indenizável". A autora sustentou que a negativa foi genérica e que não recebeu as informações contratuais de forma clara no ato da contratação.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES julgou improcedentes os pedidos autorais. A magistrada de piso, embora aplicando o Código de Defesa do Consumidor , entendeu que o evento se caracterizou como estelionato, e não furto mediante fraude, pois a autora teria entregue voluntariamente o bem ao terceiro. Com base na distinção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que, não se tratando de furto, o sinistro não possuía cobertura securitária. Rejeitou a impugnação à justiça gratuita apresentada pela ré e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, Id n. 14935942, a parte Apelante sustenta, em suma, que:
(i)
houve a contratação de cobertura securitária contra furto, com expectativa legítima de cobertura em caso de desaparecimento do veículo;
(ii)
o evento ocorrido caracteriza furto mediante fraude e não estelionato, não havendo contrato de locação celebrado, tampouco entrega definitiva do veículo ao terceiro;
(iii)
a negativa de cobertura foi genérica e posterior ao prazo inicialmente informado pela seguradora;
(iv)
houve falha no dever de informação e prestação de serviço, notadamente pela ausência de entrega do manual contratual e cláusulas claras no ato da contratação;
(v)
em decorrência da falha na prestação do serviço, é cabível a condenação em indenização por danos morais e lucros cessantes, tendo em vista o uso comercial do veículo.

Diante de tais argumentos, postula a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com condenação da Apelada ao pagamento da indenização securitária, danos morais e lucros cessantes.

Apesar de regularmente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 14935951.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A Apelada, como fornecedora de serviços securitários, e a Apelante, como destinatária final, enquadram-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do referido diploma.

O princípio da transparência, corolário da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor o dever de prestar informação adequada e clara sobre os serviços, especificando os riscos e as limitações contratuais (art. 6º, III, do CDC). A Apelante alega, de forma verossímil, que não recebeu o manual do participante no momento da contratação e que o termo de adesão não especificava as situações indenizáveis, deixando o consumidor em posição de extrema vulnerabilidade e dependente de uma análise subjetiva da seguradora.

Em evolução, pondero que a distinção técnica entre furto mediante fraude e estelionato é matéria complexa e não pode ser utilizada como fundamento para exclusão de cobertura, especialmente se não foi devidamente informada, de forma clara e ostensiva quanto às exclusões de cobertura securitária.

A situação vivenciada pela Apelante flutua entre o furto qualificado mediante fraude e o estelionato, sendo a tênue distinção entre ambos matéria de profundo debate doutrinário. Não é razoável exigir do consumidor tal conhecimento técnico.

Nesse contexto, a conduta da seguradora de se arvorar na condição de definidora da tipificação penal do sinistro, de forma unilateral e contrária à própria qualificação sumária feita pela autoridade policial, revela-se manifestamente abusiva, violando o art. 51, IV, do CDC.

O Boletim Unificado (BU) nº 39644076 (fls. 64-66), documento dotado de fé pública, qualificou o crime como "FURTO: DE VEÍCULO" e descreveu no histórico que o suspeito se utilizou de "subterfúgio de alugar o veículo para furtá-lo (mediante fraude)". A seguradora, ao divergir da autoridade policial, assume posição que não lhe cabe, não sendo plausível conferir maior credibilidade à sua interpretação particular do que à da Polícia Civil.

Além disso, a cláusula de exclusão, ainda que fosse válida, parece se referir a atos ilícitos praticados pelo próprio segurado ou seus prepostos, e não por terceiros estranhos à relação contratual.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA RÉ SEGURADORA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA ILEGÍTIMA – SINISTRO COBERTO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1 – Diante de divergência sobre a tipificação do sinistro que gerou o pedido de indenização securitária, não cabe à seguradora decidir arbitrariamente qual o crime ocorrido (se furto mediante fraude ou estelionato), ainda mais quando divergente da subsunção provisória feita pela própria autoridade policial, que concluiu, à época, ser furto. Desvantagem exagerada do consumidor (CDC, art. 51, IV). 2 – De todo modo, a cláusula não permite a exclusão na hipótese retratada, ainda que de estelionato se tratasse, pois está muito claro que a exclusão é para casos de estelionato praticado pelo segurado ou relacionados, e não por terceiros golpistas.
(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 00006918820228260601 Socorro, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/06/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Assim, seja pela falha no dever de informação, seja pela qualificação do fato como furto mediante fraude, a recusa da seguradora foi ilícita.

(GERAL) Assistente de Gabinete 2G

Gem personalizado

Mostrar raciocínio

Com base nos novos fundamentos e jurisprudências apresentadas, refaço a seção do voto referente aos lucros cessantes, com os ajustes necessários no dispositivo.

VOTO

(Partes Iniciais e Relatório Omitidos)

II - FUNDAMENTAÇÃO

(Seções A e B - Admissibilidade e Abusividade da Negativa - Mantidas)

C. DOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES

Reconhecida a ilicitude na recusa da cobertura para o sinistro principal (furto do veículo), a condenação da seguradora ao pagamento da indenização pelo dano material é medida que se impõe, correspondendo a 100% (cem por cento) do valor do veículo segundo a Tabela FIPE, conforme pactuado.

Contudo, o pleito de lucros cessantes exige análise distinta.

É fundamental diferenciar a natureza das responsabilidades. A responsabilidade primária e integral pelos prejuízos causados — incluindo os lucros cessantes — é, por definição legal, do autor do ato ilícito (o terceiro que subtraiu o bem). A ele se aplica o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo obrigado a reparar todos os danos diretos e comprovados.

A obrigação da seguradora, por sua vez, não decorre do evento danoso em si, mas da relação contratual que mantém com o segurado. Trata-se de responsabilidade contratual, cuja amplitude é balizada pelos limites e cláusulas expressamente previstos na apólice. O dever de indenizar da seguradora restringe-se ao risco predeterminado no contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao limitar a responsabilidade da seguradora às coberturas descritas na apólice. Vejamos:

Dupla Apelação Cível. Ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos c/c antecipação de tutela de urgência com liminar em decorrência do acidente de trânsito. I. Ausência de acionamento do seguro da vítima e de requerimento do seguro DPVAT . Faculdade da vítima. Falta de interesse de agir afastada. O acionamento do seguro pela parte que não foi a causadora do acidente consiste em opção do segurado. O dever de pagamento dos danos é do causador do acidente, não sendo possível que se exija da vítima outra conduta, pois deve acionar a parte efetivamente culpada a fim de que esta arque com os prejuízos causados . Portanto, afasta-se a tese de ausência de interesse de agir do autor. II. Acidente de trânsito.
Responsabilidade solidária da seguradora limitada às coberturas descritas na apólice
. Cláusula de exclusão expressa de cobertura de danos morais, estéticos e lucros cessantes.
A responsabilidade da seguradora é restrita ao risco predeterminado.
Assim, havendo cláusula contratual excluindo expressamente cobertura de danos morais, estéticos e lucros cessantes não há como condenar a seguradora solidariamente ao pagamento daquelas indenizações. III . Comprovação da culpa do requerido. Colisão frontal. Boletim de ocorrência contendo a dinâmica do acidente. Devidamente demonstrado nos autos a culpa do requerido/primeiro apelante ao invadir a pista contrária, causando o acidente entre os veículos que resultou na hospitalização do autor, certo é o dever de reparar os danos causados . IV. Danos materiais. Gastos com medicamentos comprovados. Correta a sentença que fixa a indenização por danos materiais de acordo com os comprovantes apresentados pelo autor para compra de medicamentos, considerando, ademais, que o réu/primeiro recorrente não apresenta provas hábeis a refutar as alegações do autor . V. Indenização. Danos morais. No caso de acidente de trânsito, a vítima faz jus ao recebimento de indenização a título de danos morais quando ocorrer violação à sua integridade física e ofensa aos direitos de sua personalidade, o que ocorreu no caso . VI. Indenização. Danos estéticos. O dano estético é indenizável na medida em que causa alteração da própria imagem do ofendido, causando-lhe sofrimento, redução na autoestima, em razão de cicatrizes e redução da mobilidade resultando do ato ilícito . VII. Danos morais e danos estéticos. Quantum indenizatório. Razoabilidade . Súmula 32 do TJGO. Sentença mantida. Ao arbitrar o quantum dos danos morais e danos estéticos impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as condições pessoais do ofensor e do ofendido e a extensão dos danos sofridos, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora ou a fixação de quantia ínfima, a ponto de não reprimir a conduta do infrator. No caso, o valor de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) para indenizar os danos morais e o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais) para indenizar os danos estéticos atendem aos postulados, sendo aplicável ao caso a orientação emanada da Súmula 32 do TJGO. VIII. Lucros cessantes . Comprovação. Deve ser acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes quando comprovado o prejuízo sofrido pela vítima, que ficou impedida de desempenhar sua atividade laborativa, por período correspondente a oito meses. Não demonstrado a contento o valor percebido mensalmente pelo desempenho do trabalho, a condenação respectiva deve corresponder ao valor de um salário mínimo por mês. Apelações conhecidas e desprovidas . (TJ-GO 53485522320188090051, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CAMINHONEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SEU LABOR . LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESA LOCATÁRIA DE VEÍCULO E LOCADOR.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. In casu, resta incontroverso que o Sr. WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE, ao dirigir um veículo alugado da Empresa CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ., segurado pela Empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, foi o responsável pelo acidente que danificou o caminhão do Recorrente, Sr. ALEX GAVE DE MELO, tendo o caminhão permanecido no conserto, arcado pela Seguradora, por 64 (sessenta e quatro) dias (fl. 18), impedindo o Recorrente de realizar sua atividade laborativa de caminhoneiro . II. O artigo 402, do Código Civil, determina que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. III. “Para que sejam indenizáveis, os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151380102, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021) . IV. O Recorrente é caminhoneiro autônomo, recebendo seu salário conforme a quantidade de fretes realizados, tendo logrado êxito em comprovar o valor que aufere, aproximadamente, por mês, apresentando documento, relativo ao período de 1º.11.2016 a 31 .12.2016, emitido pela Empresa para a qual presta serviços, no sentido de que, naquele período, havia realizado “um total de 30 fretes totalizando uma quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. V . Tem-se que o Recorrente aufere, em média, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, motivo pelo qual, tendo em vista que ficou impossibilidade de exercer seu labor pelo período de 64 (sessenta e quatro) dias, deve receber o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de lucros cessantes. VI . A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que “configura dano moral indenizável a deterioração, ainda que temporária, do único instrumento de trabalho da vítima, mormente se comprovado o prejuízo de seu sustento e de sua família” (TJ-MG - AC: 10000204824437001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021). VII. Na medida em que o Recorrente restou impossibilitado de trabalhar por cerca de dois meses, em razão do acidente sofrido, sem qualquer outro meio de sustentar sua família, tendo, ainda, que buscar a via judicial para ressarcir os danos sofridos, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) . VIII. Os valores serão objeto de juros de mora desde o evento danoso, ocorrido em 29.12.2016, pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetária . IX. A Súmula 492, do Excelso Supremo Tribunal Federal, é expressa ao consignar que “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. X. Tanto o Locatário, responsável pelo acidente, Sr . WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE, quanto a Empresa Locadora, CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., respondem solidariamente pelos danos causados ao Autor, ora Recorrente. XI. No que tange à responsabilidade da Seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S .A, verifica-se que a mesma pagou ao Recorrente o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), “a título de reembolso pelos danos, guincho ou outras despesas causadas por avarias do bem objeto do sinistro e questão” (recibo à fl. 16), não realizando o pagamento da indenização por lucros cessantes pleiteados administrativamente, motivo pelo qual também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento dos danos causados, nos
exatos limites da Apólice.
XII . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014419-28.2017.8 .08.0035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Havendo cláusula de exclusão expressa, ou mesmo ausência de previsão de cobertura para lucros cessantes, não há como condenar a seguradora solidariamente a este pagamento.
No caso dos autos, a Apelante não demonstrou a existência de cláusula contratual que previsse a cobertura para lucros cessantes. Embora tenha comprovado a destinação do veículo para locação, a pretensão de ser ressarcida pelo que deixou de auferir, no âmbito desta lide, não pode ser imposta à seguradora, cuja obrigação se limita ao dano direto no bem segurado, salvo expressa pactuação em contrário.

Portanto, o pedido de condenação da Apelada ao pagamento de lucros cessantes deve ser julgado improcedente, ressalvado o direito da Apelante de buscar tal reparação em face do autor do ilícito penal, em via própria.

Por fim, o dano moral está configurado. A situação vivenciada pela Apelante ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A recusa injustificada da cobertura, a falha no dever de informação e a necessidade de recorrer ao Judiciário para obter um direito evidente caracterizam o desvio produtivo do consumidor. A angústia e o transtorno gerados justificam a compensação pecuniária, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de:

(1)
CONDENAR a Apelada, PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS, a pagar à Apelante o valor correspondente a 100% (cem por cento) da Tabela FIPE do veículo na data do sinistro (28/05/2019), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

(2)
CONDENAR a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Outrossim, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por lucros cessantes em face da seguradora Apelada.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte da Apelada, condeno-a ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

A parte Apelante, por sua vez, arcará com os 30% (trinta por cento) restantes das custas e com honorários em favor do patrono da Apelada, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente (lucros cessantes), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar